Tribunal: STF
Processo: RE 971228
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. TEMA RG Nº 1.031. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: DETERMINADA PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. SOBRESTAMENTO. 



    1. Autos recebidos nos termos do art. 38, IV, “a” do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. No recurso extraordinário, discute-se a validade da Portaria do Ministério da Justiça nº 793, de 2007, que declarou como de tradicional ocupação dos índios Kaigang a área conhecida como Toldo Imbu, no Município de Abelardo Luz/SC. Eis a ementa do acórdão recorrido:



   “DEMARCAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. TOLDO IMBU. AÇÃO DECLARATÓRIA DA NULIDADE DA PORTARIA 793. IMPROCEDÊNCIA. 1. A prolação de sentença por juiz substituto durante férias do juiz titular não viola o princípio do juiz natural. 2. A Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras tradicionalmente por eles ocupadas, e cumpre à União promover o processo demarcatório, mediante regular processo administrativo, a fim de delimitar o território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. 3. Despicienda a prova do uso ininterrupto da propriedade vindicada para habitação indígena. Conjunto probatório detidamente analisado. 4. Redução da verba honorária aos limites discutidos nos autos, conforme art. 20 do CPC.” (e-doc. 12, p. 212).



    3. O agravante procura discutir, e-doc. 137, a apresentação dos embargos de divergência, não conhecidos mediante decisão monocrática proferida pelo então relator, e. Ministro Marco Aurélio, pela Primeira Turma, alegando, em especial, que não foi apreciado o cabimento do recurso nos termos do art. 1.043, II, do CPC.



    4. A Fundação agravada apresenta, e- doc. 143, argumentação pela manutenção da decisão agravada.



    5. Quanto ao tema de fundo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.017.365/SC, da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao reconhecimento e à demarcação de terras indígenas, conforme a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.” 



    6. O e. Ministro Edson Fachin, em 06/05/2020, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre demarcação de terras indígenas, nestes termos:



    “(...) Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.



    7. Ante o exposto, tudo recomenda o sobrestamento do presente agravo regimental, com a finalidade aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator